Tribunal: STF
Processo: RE 90635
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, a princípio, distinguia, para efeitos de correção monetária, a responsabilidade civil por ato ilícito da responsabilidade decorrente da culpa contratual, posteriormente as equiparou, para aquele fim, sob o fundamento matriz, consistente em que a obrigação do devedor não é a de pagar uma quantia em dinheiro, mas a de restaurar o patrimônio do credor na situação em que se achava, anteriormente, à lesão (RTJ 73/956 e 76/623).